Tribunal: TJSP
Processo: 2165520-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO QUE TEM POR OBJETO A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA, JÁ CONFIRMADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARTE EXECUTADA QUE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO E EFETUOU, NA MESMA OCASIÃO, DEPÓSITO EM PECÚNIA PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO QUE CARECE, ATÉ O MOMENTO, SEQUER DE RECEBIMENTO, SEJA COM EFEITO SUSPENSIVO, SEJA MERAMENTE 'PARA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO QUE TEM POR OBJETO A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA, JÁ CONFIRMADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARTE EXECUTADA QUE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO E EFETUOU, NA MESMA OCASIÃO, DEPÓSITO EM PECÚNIA PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO QUE CARECE, ATÉ O MOMENTO, SEQUER DE RECEBIMENTO, SEJA COM EFEITO SUSPENSIVO, SEJA MERAMENTE 'PARA DISCUSSÃO'. IMPUGNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO À PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DA MULTA E, QUANDO MENOS, AO VALOR ACUMULADO. CRÉDITO ORIGINADO DE 'ASTREINTES' QUE PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR ANTES DE DECIDIDA A QUESTÃO, POIS, QUE SE REVELOU PREMATURO. DETERMINAÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.